Tribunal: TJPA
Processo: 0817262-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817262-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: IURY SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. RECEBIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I.

Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do CP), roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), alegando ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inépcia da denúncia quanto ao delito de associação criminosa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como se é cabível o exame da alegação de inépcia da denúncia em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

1.

Alegação de inépcia da denúncia quanto ao crime de associação criminosa não conhecida, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2.

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do modus operandi (invasão domiciliar, restrição da liberdade de uma família e exigência de resgate), bem como pela periculosidade do grupo criminoso e do paciente, evidenciada pela sua prisão em flagrante na posse de veículo roubado e pelo recebimento de vantagem financeira para colaborar com o delito.

3.

A conveniência da instrução criminal também restou demonstrada, diante do risco de intimidação das vítimas, caso seja colocado em liberdade.

4.

A alegada primariedade, residência fixa e trabalho lícito não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Súmula nº 08/2012 – TJPA).

5.

Impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes e inadequadas diante da gravidade dos fatos.

III.

Dispositivo e tese

6.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente a materialidade, os indícios de autoria e a gravidade do modus operandi, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente e insuficientes as medidas cautelares diversas.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC nº 990.043/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27/05/2025; TJ-AM, HC nº 4006606-85.2023.8.04.0000, Rel. Des. ANSELMO CHÍXARO, j. 18/09/2023; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo.. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar
, impetrado em favor de
IURY SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/04/2025, na cidade de Marabá/PA, acusado dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do CP), roubo com restrição de liberdade (art. 157, §2º-B, do CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). Em audiência de custódia realizada em 17/04/2025, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, sob fundamento genérico de garantia da ordem pública e gravidade dos fatos.

Posteriormente, em 25/04/2025, o processo foi declinado para a Comarca de Parauapebas, onde houve reunião de feitos correlatos. A defesa pleiteou liberdade provisória em 25/06/2025, pedido que foi indeferido.

Pontua o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem individualização da conduta. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como motorista de aplicativo, além de vínculos sociais sólidos, o que afastaria risco de reiteração criminosa ou fuga.

Ressalta a defesa que o paciente teria agido sob coação moral irresistível, em virtude de ameaças dirigidas à sua família, circunstância que teria sido mencionada pela própria vítima em sede policial. Aduz, ainda, a inépcia da denúncia quanto ao crime de associação criminosa, ao argumento de que não teria havido a devida demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos indispensáveis à tipificação da conduta prevista no art. 288 do Código Penal.

Defende, por fim, que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), e que a manutenção da custódia caracteriza violação ao devido processo legal e à proporcionalidade.

Requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em ID 29305666, o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, por prevenção, em razão do julgamento do processo nº 0807922-24.2025.8.14.0000, referente à mesma ação penal.

Em ID 29400384, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 29540989, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 29645628, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração consiste no alegado constrangimento ilegal suportado por
Iury Silva dos Santos
, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva sem fundamentação concreta, sustentando a defesa que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, não individualizou sua conduta, e desconsiderou suas condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Quanto à alegação de inépcia da denúncia no tocante ao crime de associação criminosa, sob o fundamento de que não teria havido demonstração da estabilidade e permanência do grupo, cumpre destacar que tal exame demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de aferir se a narrativa acusatória efetivamente descreve esses elementos. Tal providência, todavia, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não conheço da alegação.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo, entendo não proceder, visto que a decisão se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 07/07/2025 (ID 29303580):

“... A análise dos autos revela que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva permanecem íntegros. A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada, notadamente pelos depoimentos das vítimas e pelas provas documentais acostadas aos autos. Quanto à autoria, há indícios suficientes da participação do acusado IURY SILVA DOS SANTOS.

A gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu é incontestável, havendo risco à ordem pública, diante do modus operandi da organização criminosa e do potencial de reiteração delitiva, e à instrução criminal, já que a liberdade do acusado poderia intimidar ou dificultar o comparecimento e a espontaneidade da vítima em juízo.

O processo transcorre em tempo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, considerando a quantidade de réus, o que exige um maior número de atos processuais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de IURY SILVA DOS SANTOS, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública...”

Grifei.

Como se observa, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, com clara demonstração da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A materialidade delitiva está evidenciada pelas provas documentais acostadas aos autos e pelos depoimentos das vítimas.

No tocante à autoria, há indícios robustos de participação do paciente, que foi preso em flagrante na posse de veículo subtraído da residência da vítima, contendo em seu interior diversos bens identificados como produto do roubo. O próprio paciente confirmou sua participação na empreitada criminosa, ainda que tenha alegado agir sob coação, versão enfraquecida diante do relato de que recebeu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela sua colaboração. Tais circunstâncias evidenciam a individualização da conduta de Iury em meio ao grupo criminoso, afastando qualquer alegação de fundamentação genérica.

O
periculum libertatis
também restou demonstrado, considerando o modus operandi da associação, que envolveu invasão domiciliar, restrição da liberdade de toda a família, exigência de resgate e utilização de veículos roubados para assegurar a execução dos delitos, fatos que revelam a periculosidade concreta do grupo e do paciente. Ademais, a decisão de primeiro grau ressaltou o risco de que sua liberdade pudesse comprometer a instrução processual, notadamente pelo potencial de intimidação das vítimas, além da impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes e inadequadas diante da gravidade do caso.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL NA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.

2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade da conduta e o modus operandi empregado, pois o paciente teria cometido o delito mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Quanto às alegações de que a conduta se amoldaria, no máximo, ao crime de ameaça e de que não haveria indícios de estabilidade e vínculo delitivo capazes de caracterizar uma associação criminosa, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza a análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍTIMA AGREDIDA E AMEAÇADA NA TENTATIVA DE INTIMIDÁ-LA A ENTREGAR EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO. PERICULOSIDADE DA AGENTE CONSTATADA. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
- A manutenção da custódia da Paciente se mostra como medida indispensável à garantia da ordem pública, a custódia cautelar de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada, extorsão mediante sequestro e organização criminosa; - Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP;
- Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40066068520238040000 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023) (GRIFEI).

Destarte, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal decisão deve ser mantida.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

Ementa: Direito processual penal e direito penal. Habeas corpus. Prisão preventiva em caso de extorsão mediante sequestro, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e associação criminosa. Habeas Corpus Crime n. 0112963-90.2024.8.16 .0000, ordem denegada. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sob a alegação de ausência de requisitos para tal medida, considerando que é primário, sem antecedentes criminais e com vínculos com a comunidade. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de soltura e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública. III. Razões de decidir3.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva devido à gravidade do crime de extorsão mediante sequestro, que é classificado como crime hediondo. 4. Estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
5. A periculosidade do paciente foi demonstrada pela conduta violenta e ameaçadora durante a prática do crime, além da utilização de arma de fogo. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública. 7. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis, pois a gravidade da conduta indica que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública. IV . Dispositivo 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, arts . 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgRg no RHC n . 171.409/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j . 27.03.2023; TJPR, AgRg no HC n. 863 .913/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26 .02.2024; TJPR, HC 0017468-92.2019.8 .16.0000, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 23 .05.2019. (TJ-PR 01129639020248160000 Araucária, Relator.: cristiane tereza willy ferrari, Data de Julgamento: 30/11/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2024) (GRIFEI).

Logo, a segregação cautelar do paciente, conforme se depreende dos autos, atende aos requisitos previstos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, por ora, revogá-la.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/09/2025